Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702594-50.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: YURI MOTTA RODRIGUES, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA EMBARGADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, YURI MOTTA RODRIGUES DESPACHO Intime-se a embargada para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias (CPC 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília,29 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR